Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-23.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO (ARTIGOS 217-A, CAPUT E 213, §1o, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DO ART. 213, § 1o, DO CP. LAPSO ENTRE A DATA DOS FATOS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANSCRUSO DE MAIS DE 10 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OPERADA. CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS COM ENTEADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. "BIS IN IDEM". AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal). A prescrição da pretensão punitiva, depois da sentença penal condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto. Verificado que entre a data de parte dos fatos e do recebimento da denúncia, decorreu prazo superior a 10 (dez) anos (art. 109, I, c/c o art. 115, todos do CP) e que a pena fixada em concreto foi de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação a parte dos fatos narrados na denúncia.
2. Nos crimes sexuais, normalmente executados às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando-se o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, devendo ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório a fim de obter a verdade dos fatos.
3. Nesses casos, ainda mais quando praticados contra crianças e incapazes, a ausência de laudo pericial não fasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios ou pelo lapso de tempo (ainda mais quando a vítima era ameaçada e coagida a se calar), podendo ser comprovados por outros meios de prova.
4. In casu, comprovado que o acusado praticava conjunção carnal e outros atos libidinosos com a sua enteada, com a inequívoca intenção de satisfazer seus desejos sexuais, valendo-se de seu poder hierárquico, em uma relação de dominação psicológica e física em relação à vítima, a condenação penal deve ser mantida.
5. Deve-se afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), tendo em vista que a sua cumulação com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, também do CP (se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela) configura bis in idem.
6. Dano moral mantido, valor reduzido por ser mais razoável e proporcional à situação econômico/financeira do sentenciado, estabelecendo-o no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), que a meu ver é mais justo e aplicável à situação das partes.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada.